Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701264-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MEIRA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir o agravante a incluir nos vencimentos da recorrida o pagamento da GAB-Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. É vedada a concessão de liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, assim como a que visa à extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza ao servidor público (art. 1.059 CPC cc. art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992 e art. 7o § 2o da Lei 12.016/2009), além do que a sentença só pode ser executada após o trânsito em julgado (art. 2o-B Lei 9.494/1997). De outra parte, há risco de irreversibilidade da medida em caso de improcedência do pedido, pois o entendimento na jurisprudência é no sentido da irrepetibilidade de verba alimentícia recebida de boa-fé, resultando, assim, em prejuízo ao Erário. Ademais, ainda que a autora esteja lotada na mesma unidade que antes lhe dava direito à percepção da vantagem, o pagamento foi interrompido no ano de 2018, o que afasta a atualidade do dano, não se vislumbrando que possa ser agravado ao se postergar a eventual restauração do pagamento para após o trânsito em julgado da sentença que decidir pela procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito